Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-20.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600191-20.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600191-20.2020.6.16.0170
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600191-20.2020.6.16.0170,
que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito diante da inépcia da inicial (arts. 330, inc. II do CPC c/c
485, incs. I e VI do CPC). Condenou ainda o representante por litigância de má-fé, com fundamento
no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada por Silvaney
Teixeira da Silva, candidato a vereador, em Mamborê, em face de Juvelino da Costa Guerra,
também candidato a vereador, com fulcro na Lei nº 9.504/1997, art. 57-A, alegando, em síntese, que
o representado Juvelino da Costa Guerra, vulgo "primo" vem falando nas redes sociais através do
Whatsapp que o representante teria espalhado fotos de uma garota nua do distrito Guarani.
Seguem conversas do Whatsapp: "O primo.kk, Truco de número doido? Viu seu parceiro espalhou
umas fotos de uma garota lá do Guarani você sabe, faz um comentário que foi ele que espalhou
mas a polícia já tem o número do telefone arquivado se foi vai se coisa feia pra quem fez. Dielis -
Manda a foto ai pra mim você tem, Vixe B.O. Mas a melhor nem ter e quem recebeu e enviar vai
responder também AFFF eu tô fora"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUVELINO DA COSTA GUERRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21172
016
27/11/2020 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.416

RECURSO ELEITORAL 0600191-20.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: JUVELINO DA COSTA GUERRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PETIÇÃO INICIAL JULGADA INEPTA E EXTINTO O
PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONVERSA DIVULGADA EM APLICATIVO DE MENSAGENS, ENTRE
PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.610/2019. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM
MULTA.
1.Da peça exordial se extrai, ainda que com considerável esforço para
intelecção, o pedido e seus motivos, razão pela qual afasto a inépcia da
inicial.
2.O caso em análise diz respeito à alegação de propaganda eleitoral
negativa, supostamente veiculada entre o representado e terceiro não
identificado, via aplicativo de mensagens.
3.As mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp,
consensualmente por pessoas naturais e de forma privada, não se
submetem ao regramento do
, do artigo 33 e às normas sobre
caput
propaganda eleitoral previstas na Res. TSE nº23.610/2019.
4.A ausência de degravação dos áudios e das mensagens eletrônicas
enviadas impossibilita o reconhecimento de conteúdo eleitoral, motivo que
leva à improcedência do pedido, mas enseja o afastamento da multa por
litigância de má-fé.
Num. 21172016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

5.Recurso conhecido e provido para, afastando a inépcia da inicial, e no
mérito, julgar improcedente a representação, excluindo a condenação em
litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA, em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou
inepta a inicial e extinta a Representação Eleitoral por propaganda negativa proposta em face

de JUVELINO DA COSTA GUERRA, condenando o representante à multa de
, nos termos do artigo 333, inciso II c/c o artigo 485, incisos
R$15.000,00 por litigância de má-fé
I e VI, ambos do CPC (Id 12345116).
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que:
a) a ausência de inépcia da petição inicial, vez que foram descritos os fatos ocorridos, tendo o
recorrente se sentido “ofendido com as palavras descritas pelo recorrido em mensagens
;
enviadas ao funcionário do recorrente”
b) a petição inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 282 e 283 do Código de
Processo Civil, razão pela qual deve ser recebida pelo Juiz de primeiro grau, com o regular
processamento do feito;
c) o fato de a petição ser considerada inepta não conduz à automática condenação da parte
representante às sanções decorrentes da litigância de má-fé;
d) ausente a demonstração do caráter malicioso e temerário da conduta, não há que se falar
em litigância de má-fé, pena de “desincentivar o questionamento de condutas inadequadas
junto ao Poder Judiciário Eleitoral”.
e) o recorrente não agiu de má-fé, portanto não se pode aplicar a multa no valor de
R$15.000,00.
3.Requereu o provimento integral do recurso para, reformando a sentença, receber a petição
inicial e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
4.Ao final, requereu a reforma da sentença para “deixar de condenar o recorrente à litigância de
e, alternativamente, que seja aplicado o valor mínimo legal, vez
má-fé e aplicação de multa”
que o recorrente não possui condições para arcar com a multa sem prejuízo do próprio
sustento.
Num. 21172016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

5.A Procuradoria Regional eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (Id 16241016).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme consta no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo
Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou inepta a petição inicial e extinguiu a
Representação.
3.Vejamos a interpretação adotada pela sentença:
“II - FUNDAMENTAÇÃO
A petição inicial não comporta conhecimento, devendo ser indeferida ab initio, em vista da
manifesta temeridade.
Preliminarmente, importa pontuar que o caso em tela não comporta sequer a possibilidade de
emenda, como previsto no art.321 do Código de Processo Civil. Isto porque, como sabido, sua
aplicação ao Processo Eleitoral é subsidiária, ou seja, quando necessário ao preenchimento de
lacunas legislativas, sendo o presente feito regido segundo os termos do art.40 e seguintes da
Resolução 23.609/2020 do Tribunal Superior Eleitoral.
Cabe pontuar também que não há previsão para emendas à petição inicial no texto da Res.
23.609/2020. E tal ausência é certamente intencional, eis que as características de excepcional
celeridade, próprias do Processo Eleitoral, não seriam compatíveis com a possibilidade das
sucessivas emendas estendidas ao processo cível comum. Por tal razão, o caso não comporta a
aplicação subsidiária do art.321 do CPC.
Ainda, no presente
a hipótese não é de mero suprimento de irregularidade, que
caso concreto
apenas traz dificuldades ao exercício do contraditório e à prestação jurisdicional.
A petição inicial simplesmente veicula pedido e causa de pedir absolutamente incompatíveis
entre si, eis que inidôneo o fundamento à obtenção da pretensão lançada.
(...)
Ademais, das alegações do autor não decorre logicamente o pedido.
Com efeito, o autor afirma que o representado praticou condutas vedadas pela Resolução
23.610/2019 e traz aos autos printscreen de uma conversa por meio de whatsApp, entre duas
pessoas, ou seja, trata-se de mensagem privada de onde se percebe que o interlocutor
questiona sobre o acontecimento de um fato, havendo conotação de simples fofoca.
Ainda não se apura capacidade de viralização ou mesmo conteúdo eleitoral.
E tais fatos tem aplicação EXCLUÍDA EXPRESSAMENTE na resolução a que fundamenta
seu pedido.
(...)
Em verdade, conversar por meio de mensagem instantânea trata-se apenas de liberdade
de expressão, sem nenhuma forma viralizante e por certo não se trata de matéria eleitoral.
Num. 21172016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

(...)
Reforçando os fundamentos acima – que já seriam necessários – mas
(...)
Como disciplina a Resolução 23.610/19 é imprescindível que haja indícios de ilícito
para determinação da quebra de sigilos de dados,
ELEITORAL
uma vez que a regra é
respeitar a liberdade de expressão e pensamento.
Aquele que pretende participar de processo eleitoral e exercer cargos públicos não pode exigir
em relação à sua honra e intimidade os mesmos cuidados do cidadão comum, pois a vida
pública e o debate democrático exigem combate de ideias e análise pública das qualidades
pessoais.
(...)
Assim, mesmo em análise preliminar, observa-se que o conteúdo da conversa privada não
transborda a livre manifestação do pensamento e se houve ofensa a honra, deve ser
tratada na Justiça Comum.
Isto posto, a pretensão com base em propaganda irregular ou difamatória é completamente
inidônea.
Ademais, a se permitir o simples processamento desta natimorta representação, graves
prejuízos e de difícil – senão impossível – reparação sobreviriam ao candidato ora representado
já que tal fato que poderia ser explorado politicamente em seu prejuízo, parecendo, ademais, ser
esta a verdadeira, e ilícita, pretensão do autor.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer a campanha
eleitoral para dentro do processo judicial, o que é abusivo e completamente inadequado.
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes, nas ruas, na
forma prevista pelas leis e regulamentos; não através de trocas de acusações infundadas
perante a Justiça Eleitoral, que não servirá de palco para tais ignomínias.
Por fim, a clara temeridade do procedimento não pode ser olvidada, eis que violado o teor dos
arts.79 e 80 do Código de Processo Civil.
A disputa eleitoral, como já dito, deve ser encetada nas ruas, nas redes sociais, nos comícios e
demais oportunidades dispostas aos candidatos, e não através de incidentes processuais com
manifesto objetivo de fazer uso indevido da Justiça Eleitoral como ferramenta de intimidação ou
lawfare, como ora ocorreu.
A presente impugnação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à democracia e contrária
ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que lançada contra o representado sem
absolutamente nenhum elemento capaz infirmar o presente pedido de registro, ainda que
verdadeiras fossem as alegações relacionadas a mensagem, limitando-se a requerer as
punições cabíveis sem esclarecer minimamente seu fundamento.
(...)
Por todo o exposto,
o feito diante da inépcia da inicial
INDEFIRO a INICIAL e JULGO EXTINTO
(arts.330, inc. II do CPC c/c 485, incs. I e VI do CPC).
Condeno ainda o representante por litigância de má-fé, com fundamento no art.80, V e VI do
Código de Processo Civil.
Num. 21172016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

Não há como fixar o valor da multa nos termos do art.81, caput do CPC, diante da inexistência
de valor da causa no Processo Eleitoral.
A atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto
à representação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto no art.81,
§2º do CPC c/c art.2º, §4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixo o valor da multa em
R$15.000,00.
Sem custas ou honorários advocatícios.
Intimações e diligências necessárias. Oportunamente, arquivem-se.
Mamborê, datado eletronicamente.
AMANDA SILVEIRA DE MEDEIROS
Juíza Eleitoral” (grifo original).
5.Neste compasso, vejamos o pedido contido na inicial:
“O REPRESENTANTE tomou conhecimento de uma gama de ilegalidades alegada pelo
REPRESENTADO JUVELINO DA COSTA GUERRA, vulgo “primo” na medida em que o
Representado vem falando nas redes sociais através do WhatsApp que o representante teria
espalhado fotos de uma garota nua do distrito Guarani, sendo que o representado na conversa
abaixo falou para seu funcionário JEFERSON QUEIROZ, tais alegações as quais são falsas e
conteúdo difamador com intuito de prejudicar a figura do candidato SILVANEY TEIXEIRA DA
SILVA.
Trata-se, em síntese, de tentativa por parte do REPRESENTADO de insistir em afirmações
inverídicas a respeito do REPRESENTANTE, buscando fazer com que o eleitorado tenha uma
visão negativa a respeito de sua pessoa.
(...omissis...)
II.MÉRITO. DESINFORMAÇÃO (FAKE NEWS) NA MATÉRIA VEICULADA. MATÉRIA DE
CONTEÚDO ELEITORAL CONTENDO FATO INVERÍDICO E OFENSIVO À HONRA.
RESOLUÇÃO Nº23.610/2019.
Em um momento de maior preocupação com as chamadas fake news, a regulamentação da
matéria evoluiu. A atual Resolução TSE nº23.610/2019 dispõe claramente acerca da chamada
“desinformação” nas redes, “inclusive” antes mesmo do período eleitoral se iniciar e em
manifestações não realizadas por candidatos ou partidos políticos, mas a qualquer um:
Art.27 - É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº9.504/1997, art.57-A).
(...omissis...)
Assim, vale anotar que o caso não trata, sob nenhuma hipótese, de censura, mas pura e
simplesmente de aplicação da regulamentação legal dos meios de comunicação em face do
pleito, a fim de proteger a integridade do debate e inibir a propagação de desinformação, em
prejuízo da disputa. Por todo o exposto, requer-se: a) A citação e a notificação do
REPRESENTADO para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; b) a intimação do
Ministério Público Eleitoral para atuar no feito como fiscal da lei; c) ao final, a total procedência
Num. 21172016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

da presente representação, a fim de condenar ao representado na multas e outra sanções
cabíveis. d) Requer ainda a produção de todas as provas em direito admitidas, bem como
depoimento pessoal, testemunhal e pericial; Nestes termos, Pede deferimento”.
4.Apesar da absoluta ausência de técnica jurídica ou gramatical da peça exordial, foi possível
compreender a intenção do Recorrente ao formular o pedido, qual seja, a aplicação de multa ao
representado em razão de suposta propaganda eleitoral negativa, decorrente da divulgação de
(Id
fatos inverídicos por meio de conversa havida com terceiro, através do aplicativo WhatsApp
12344516 a 12344766).
5.Ainda que considerando o esforço despendido na intelecção do pedido, entendo possível
afastar a inépcia da inicial e avançar no mérito, motivo pelo qual passo à análise do pedido e de
seus motivos fáticos.
6.Vejamos os motivos: “o representante tomou conhecimento de uma gama de ilegalidades
, JUVELINO DA COSTA GUERRA, vulgo “primo” na medida em que
alegada pelo representado
o Representado vem falando nas redes sociais através do WhatsApp que o representante teria
espalhado fotos de uma garota nua do distrito Guarani...”.
7.Por sua vez, vejamos as partes envolvidas: “sendo que
na conversa abaixo
o representado

, tais alegações as quais são falsas e
falou para seu funcionário JEFERSON QUEIROZ
conteúdo difamador com intuito de prejudicar a figura do candidato SILVANEY TEIXEIRA DA
.
SILVA”
8.A análise dos
das conversas permite concluir que os
seriam
prints
supostos interlocutores
o
e um
, travando
representado (“Primo M”)
contato não identificado
conversa a respeito de o
.
representante ter repassado fotografias pessoais de terceira pessoa, através do WhatsApp
9.Todavia, as conversas e os áudios sequer foram submetidos à elaboração de Ata Notarial ou
qualquer tipo de autenticação pública, de forma que não podem ser admitidos como aptos a
.
comprovar a fiel transcrição da conversa
10.Ultrapassada a questão da autenticidade das conversas e áudios, esbarramos no fato de as
mensagens terem sido compartilhadas entre interlocutores privados, não havendo divulgação
para o público geral, requisito necessário para configurar o conteúdo como propaganda
irregular.
11.Veja-se o disposto no §2º, do artigo 33, da Res. TSE nº23.610/2019:
“As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput
.
” (grifei)
deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
12.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a divulgação de conteúdos em
grupo privado de “WhatsApp” não se configura como propaganda eleitoral.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO
WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.
Num. 21172016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

(...)
6.As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7.Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido
de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8.Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de multa
aplicada na origem (0000133-51.2016.6.25.0010 RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº13351
- ITABAIANINHA – SE Relator(a) Min. Rosa Weber).
13.Ademais, caberia ao Recorrente, como fato constitutivo do direito pleiteado, comprovar que
a divulgação das mensagens foi ampla, para conhecimento do público geral, ônus do qual não
se desincumbiu nos autos.
14.Do mesmo modo, não se vislumbra no material a divulgação de fato sabidamente inverídico,
difamação ou calúnia, mas apenas uma conversa entre particulares, que remetem a terceira
pessoa, conforme consta - “... viu seu parceiro espalhou umas fotos de uma garota lá do
Guarani você sabe (emoji)” ... “lá no Guarani o comentário que foi ele que espalhou mas a
polícia já tem o número do telefone arquivado se foi vai se (sic) coisa feia pra quem fez”...
(fls.02, Id 12344366).
15.Com efeito, das mensagens não se extrai conteúdo eleitoral, vez que não menciona a
candidatura ou mesmo o pleito em andamento, de forma que não se verifica prejuízo
significativo para a campanha eleitoral do Representante.
16.Por fim, é de se ressaltar que a interferência da Justiça Eleitoral no ambiente virtual deve ser
realizada em casos efetivamente graves, devendo prevalecer a liberdade de comunicação e
expressão, sob pena de indevida ingerência no debate democrático. Neste sentido é o prescrito
no artigo 38 da Res. TSE nº23.610/2019:
“Art.38 - A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº9.504/1997, art.57-J).
§1º - Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que,
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
(...)”.
Num. 21172016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

17.Assim, ante a ausência de divulgação das mensagens para o público geral, e por não se
vislumbrar qualquer material afeto à campanha eleitoral do representante, a pretensão não
alcança êxito.
18.Depreende-se dos autos que, sendo extinta a petição inicial, não se estabeleceu o
contraditório. Todavia, após análise dos elementos trazidos aos autos pelo representante,
entendo pela absoluta improcedência do pedido formulado.
19.Verifica-se que diante da total improcedência da demanda, a ausência de contraditório não
causará prejuízo ao representado, o que não justifica a anulação da sentença e o retorno dos
autos à origem para prosseguimento do feito.
20.Enfim, eventual fato caracterizador de calúnia ou difamação, decorrente da divulgação do
material mencionado nas mensagens, poderá ser apurado perante a Justiça Comum, vez que
não apresenta vinculação com a campanha eleitoral do representante.
21.Relativamente à multa, com fundamento no artigo 81 c/c o artigo 2º da Res. TSE
nº23.610/2019, considero não justificada sua aplicação, vez que, em que pese a carência de
técnica jurídica, a demanda resultou na compreensão do Juízo
pela aplicabilidade dos
a quo
dispositivos legais da Resolução relativa à propaganda eleitoral.
22.Ainda que reconhecida a ausência de direito do representante quanto ao mérito do pedido,
mas considerando seu direito constitucional à interposição da demanda, tenho como não
justificada a condenação em multa por litigância de má-fé.

23.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral, acolher a preliminar de ausência de inépcia da
inicial e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, julgando improcedente a
Representação,
.
excluir a condenação em multa por litigância de má-fé

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600191-20.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: SILVANEY TEIXEIRA DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDO:
JUVELINO DA COSTA GUERRA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 21172016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21172016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717434088400000020525192
Número do documento: 20112717434088400000020525192